Tribunal: TJSP
Processo: 2297462-41.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
da lei. Intromissão em contratos administrativos já celebrados. Invasão de funções administrativas típicas do Chefe do Poder Executivo, como funcionamento, planejamento e direção superior da administração. Infringência ao princípio da Separação dos Poderes. Invasão da reserva de administração. Ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.
IV. Pedido julgado procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2297462-41.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 14/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

14/07/2021

Data de publicação:

20/07/2021

Ementa:

I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal que "Dispõe sobre a instalação, pela Odebrecht Ambiental, de aparelhos de válvulas ventosas nas redes de abastecimento de água do Município de Mauá e dá outras providências".
II. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Não ocorrência. Iniciativa legislativa parlamentar. Não configurada violação à ignição reservada ao chefe do

Ementa:

I. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei municipal que "Dispõe sobre a instalação, pela Odebrecht Ambiental, de aparelhos de válvulas ventosas nas redes de abastecimento de água do Município de Mauá e dá outras providências".
II. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Não ocorrência. Iniciativa legislativa parlamentar. Não configurada violação à ignição reservada ao chefe do Executivo. Hipóteses taxativas. Interpretação restritiva. Tema 917 do STF. Precedentes do OE.
III. Inconstitucionalidade Material. Ocorrência. Ingerência em contratos firmados pela Administração com prestadores de serviço de abastecimento de água no âmbito do município. Menção específica ao nome da concessionária na ementa da lei. Intromissão em contratos administrativos já celebrados. Invasão de funções administrativas típicas do Chefe do Poder Executivo, como funcionamento, planejamento e direção superior da administração. Infringência ao princípio da Separação dos Poderes. Invasão da reserva de administração. Ruptura do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos.
IV. Pedido julgado procedente.